Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL EM ÁREA IRREGULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos negócios jurídicos, não sendo a manifestação de vontade livre – devido à presença de vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão) – a consequência, como regra, será a anulabilidade.

2. De acordo com a doutrina, o dolo não se presume das circunstâncias de fato, devendo ser provado por quem o alega.

3. Não há que se falar em anulação do negócio jurídico, se a parte não logrou êxito em comprovar a existência de erro, dolo, coação ou qualquer outro defeito do negócio jurídico. No caso, por ser fato público e notório no âmbito do Distrito Federal, era de conhecimento de ambos os envolvidos a irregularidade dos imóveis negociados. Além disso, a cessionária assumiu os riscos do negócio, seja porque adquiriu um bem sem registro cartorário, seja porque declarou ciência das normas proibitivas em relação ao bem.

4. Para ensejar a declaração de nulidade do ajuste entre as partes por incapacidade há necessidade de se trazer aos autos prova inequívoca, convincente de ausência de discernimento da parte para a prática dos atos da vida civil, o que não ocorreu no caso em exame.

5. Recurso conhecido e não provido.